Tribunal: TCU
Processo: 039.598/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12741/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 11328/2020-TCU-Segunda Câmara - TCU, de minha relatoria, prolatado na Sessão 13/10/2020, Ata no 36/2020, relativamente ao subitem 9.2, para que: - Onde se lê: "...no valor de R$ 20.000,00 (vinte e cinco mil reais)...", - Leia-se: "...no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)...", Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Seged e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 039.598/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Chiquini e Chiquini Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. (00.317.309/0001-00); Denise Carvalho Tavares Chiquini (XXX.129.148-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.